Tribunal: TJDFT
Processo: 0707334-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707334-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER AGRAVADO: ELENILZA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE NEYLON DE FIGUEREDO CRONEMBERGER contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito Substituto da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0034223-39.2002.8.07.0001, proposto pelo Agravante em desfavor de ELENILZA SOARES DOS SANTOS, indeferiu o pleito de penhora de percentual do salário da Agravada. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Atento à petição de ID 59808463, em que pese a argumentação da parte credora e os entendimentos diversos de outros Juízos, a corrente ainda prevalecente na jurisprudência deste Tribunal, ao qual este Juízo se filia, preconiza a impenhorabilidade do salário do devedor. Nesse sentido, colaciono julgados recentes deste Colendo Tribunal: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715702-12.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: SOCORRO APARECIDA BARROS DE SOUSA E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora ‘os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz. Logo, se a constrição judicial pretendida pela parte agravante recai sobre os vencimentos da parte devedora, essa providência vai de encontro com a proteção legal emprestada pelo novo Código de Processo Civil aos dinheiros de natureza salarial, especificamente em seu artigo 833, inciso IV, pelo que os bloqueios perquiridos não merecem acolhida em sede recursal. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1215839, 07157021220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do CPC, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3) Agravo de instrumento e agravo interno desprovidos. (Acórdão 1212909, 07143866120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. OBJETO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil o salário é impenhorável, abrindo-se exceção apenas aos casos de prestação alimentícia. 2. Sendo o objeto da execução a cobrança de aluguéis vencidos, não há exceção legal à impenhorabilidade. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1212953, 07124690720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2019, publicado no DJE: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1208395, 07130849420198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 24/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse compasso, analisando os documentos de ID 59685644, vê-se que saldo mensal recebido pela executada das empresas SEVIG COM DE EQUIP ELET LTDA e TECHSERVICE SERV DE MONIT ELETRONICOS LTDA possui natureza salarial. Ante todo o exposto, indefiro o pedido de penhora de percentual do salário do devedor e torno sem efeito a decisão de ID 58409329. Noutro giro, manifeste-se o credor indicando outras medidas constritivas para fins de prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, o feito será suspenso com lastro no art. 921 do CPC. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2020 17:26:32.” Sustenta o Agravante que absoluta impenhorabilidade dos salários, antes prevista no art. 649 do Código de Processo Civil de 1973, foi suprimida no atual art. 833 do Código de Processo Civil. Diz que a referida alteração “não decorreu de mero acaso ou esquecimento do legislador; ao revés, é clara a intenção de relativizar o jaez absoluta da impenhorabilidade outrora estabelecida pela legislação anterior, dando ao julgador maior autonomia para, diante da circunstância de cada caso concreto, interpretar a norma e harmonizar os interesses de credores e devedores” (Num. 15309703 - Pág. 7). Invoca precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves) com o intuito de corroborar sua tese. Ressalta o alto padrão de vida da Executada e afirma que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos não trará prejuízos à dignidade dela. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para “que seja deferido o pedido de penhora de 30% dos vencimentos mensais auferidos pela executada das empresas SEVIG COM DE EQUIP ELET LTDA e TECHSERVICE SERV DE MONIT ELETRONICOS LTDA” (Num. 15309703 - Pág. 13). Preparo regular (Num. 15309704 e 15309706). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão em que se indeferiu pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) do salário da Agravada. Sem razão o Agravante. Com efeito, verifico que a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau não merece reparo, pois fielmente observou a norma contida no art. 833, do Código de Processo Civil, o qual estabelece hipóteses em que alguns bens e valores estarão livres da constrição judicial, ou seja, são impenhoráveis. O caráter alimentar das verbas de natureza salarial restringe a possibilidade de sua penhora ainda que no percentual de 30% (trinta por cento), que parte da jurisprudência vem adotando, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas, estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. O tema foi apreciado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos (artigo 543-C do CPC/1973), dando origem à seguinte ementa (Tema 425), in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830⁄80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382⁄2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL. (...) 16. Destarte, o bloqueio eletrônico dos depósitos e aplicações financeiras dos executados, determinado em 2008 (período posterior à vigência da Lei 11.382⁄2006), não se condicionava à demonstração da realização de todas as diligências possíveis para encontrar bens do devedor. 17. Contudo, impende ressalvar que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382⁄2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis ‘os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal’. 18. As questões atinentes à prescrição dos créditos tributários executados e à ilegitimidade dos sócios da empresa (suscitadas no agravo de instrumento empresarial) deverão se objeto de discussão na instância ordinária, no âmbito do meio processual adequado, sendo certo que o requisito do prequestionamento torna inviável a discussão, pela vez primeira, em sede de recurso especial, de matéria não debatida na origem. 19. Recurso especial fazendário provido, declarando-se a legalidade da ordem judicial que importou no bloqueio liminar dos depósitos e aplicações financeiras constantes das contas bancárias dos executados. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08⁄2008.” (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça) Registre-se que o caso em tela não se amolda às exceções à regra previstas em Lei (art. 833, §§ 1o e 2o, do CPC). Nesse descortino, é certo que as exceções à impenhorabilidade previstas no § 2o do art. 833 do CPC dizem respeito ao pagamento de “prestação alimentícia”. Prestação alimentícia, nos moldes do referido dispositivo legal, decorre de decisão judicial que imponha o pagamento de prestação alimentícia, de natureza indenizatória decorrente de responsabilidade civil (art. 948 e seguintes do Código Civil) ou proveniente do Direito de Família (art. 1.694 e seguintes do CC). Por fim, destaco que o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018), a despeito de veicular o entendimento defendido pelo Agravante, não ostenta caráter vinculante apto a afastar a compreensão firmada no Recurso Repetitivo anteriormente mencionado (Recurso Especial no 1.184.765 - PA, Relator Ministro Luiz Fux, Julgamento em 24 de novembro de 2010, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – Tema 425). O Código de Processo Civil permite ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (art. 932, inciso IV, alínea ‘b’). Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 01 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador